Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-34.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014582-34.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DAVI HORTÊNCIO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. ANPP. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes deste tribunal e do STJ (HC 657165/ RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti). 2. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, uma prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício. 3. Apesar de o STF ter reconhecido, sem efeito vinculante, a retroatividade do art. 28-A do CPP, em casos concretos, até o trânsito em julgado da sentença, determinando a intimação do Ministério Público para manifestar a respeito do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, entendo que, in casu, essa fase se exauriu com a negativa ministerial, após resposta à acusação, não sendo o caso de nova intimação para o mesmo fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 28-A do CPP e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pugnando para que seja reconhecido o cabimento da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 28-A do CPP e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A orientação que se firmou na Terceira Seção desta Corte é no sentido de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no REsp n. 1.995.142/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.053.855/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030